Tribunal: TJBA
Processo: 8028389-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028389-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA LOPES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao denominado “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIO I” em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

2. O agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, alegando inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano. Aduz, ainda, que a multa fixada mostra-se excessiva e desproporcional, podendo ocasionar enriquecimento sem causa da agravada, razão pela qual requer sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão dos descontos bancários questionados; e (ii) se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem revela-se excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos extratos bancários acostados aos autos, os quais demonstram a incidência de descontos relativos a pacote de serviços cuja contratação é impugnada pela consumidora, titular de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

4. Em relações de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação dos serviços bancários questionados, sobretudo diante da hipossuficiência da parte consumidora e da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

5. O perigo de dano também se encontra configurado, tendo em vista que a manutenção dos descontos pode comprometer verba de natureza alimentar indispensável à subsistência da agravada, em afronta ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

6. A tutela concedida revela-se adequada, proporcional e reversível, inexistindo demonstração de prejuízo irreparável à instituição financeira.

7. No tocante às astreintes, a multa diária fixada em R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, mostra-se compatível com a natureza da obrigação imposta e suficiente para assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC, não havendo falar em enriquecimento sem causa.

8. Ausentes elementos capazes de evidenciar ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028389-33.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA LOPES NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .